Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Processo : 0727580-55.2024.8.07.0000 DESPACHO Em que pese a ré não tenha apresentado contestação, os efeitos da revelia, previstos no artigo 344 do CPC, não incidem no âmbito da ação rescisória, por força do princípio da preservação da coisa julgada. Precedentes do STJ: AgRg na AR n. 3.867/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 19/11/2014; AgRg na AR n. 3.944/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 2/3/2016. Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator